Tribunal: STF
Processo: ARE 1579427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPETRANTE NO CAD-ICMS. PLEITO DE REATIVAÇÃO DA REFERIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL. SENTENÇA QUE CONCEDOU A SEGURANÇA PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DO ATO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA IMPETRANTE RECONHECENDO O SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NÃO TER SUA INSCRIÇÃO ESTADUAL (CAD-ICMS) IMPEDIDA OU CANCELADA EM RAZÃO DO ATRASO OU DO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTOS AO ESTADO DA BAHIA. A REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO PODE ESTAR CONDICIONADA À INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SITUAÇÃO QUE SE REVELA COMO ATO ILEGAL E ABUSIVO DA AUTORIDADE COATORA. MEIO COERCITIVO PARA COMPELIR A EMPRESA IMPETRANTE A PAGAR TRIBUTO CONFIGURA VERDADEIRA SANÇÃO POLÍTICA. LIMITAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AFRONTA AOS ARTS. 150, IV E 170, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA CF/88. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, caput e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente